Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-58.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003121-58.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
– INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESNECESSIDADE DA
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL
– INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003121-58.2022.8.11.0004

EMBARGANTE:

ANA MARIA GARCIA RIBEIRO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
165977696
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora recorrente
.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja sanada as
omissões
e
contradições
apontadas de
“aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, como também para se determinar a apresentação e depósito da via original do instrumento de crédito no cartório da 2a Vara Cível de Barra do Graças-MT, o que prejuízo algum causará à instituição financeira recorrida”

razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(sic-Id
167053693).

Contrarrazões ofertadas no Id
168206174.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
– INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESNECESSIDADE DA
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação
firmada em
Cédula
Rural
Pignoratícia
e
Hipotecária
, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

É possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida ou indícios de adulteração”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo
decisum
hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância,
a conclusão do julgado é no sentido de que a
s partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no. 8.078/90, ao
contrário, a recorrente é pecuarista e contrata os serviços do banco apelado única e exclusivamente com a finalidade de incrementar sua própria atividade agropecuária.

Neste diapasão, utilizava-se do crédito fomentado pela instituição financeira, como insumo para o incremento de suas operações rurais, e não como serviço para seu consumo como destinatária final.

Logo, de toda evidência, não pode ser considerada consumidora, sendo, pois, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

De igual modo, não
prospera, também, a alegação de juntada do contrato original nos autos executivos.

Digo isso porque, o artigo 424
do
Código de Processo Civil
estabelece que:
“a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Dessa forma, se mostra totalmente desnecessária a juntada da via original, sendo suficiente a cópia reprográfica, notadamente diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Assim
, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023